Tribunal: TJDFT
Processo: 0716264-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716264-53.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MONET EMBARGADO: ATILA RIBEIRO REGO, WRJ ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Na petição de ID no em ID no 58326592, a parte embargante postula a desistência do recurso interposto em ID no 56136731. Dessa forma, homologo o pedido de desistência, nos termos do art. 998, do CPC e do art. 87, inciso VIII, do RI/TJDFT. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem, para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator